Tribunal: STF
Processo: ARE 1348519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 46):



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Alegação de excesso de execução - Acolhido o laudo do contador judicial, o qual apontou saldo negativo - Extinção da execução nos termos do art. 794, I, Cód. Proc. Civil, com relação ao precatório EP n° 2240/88 - Admissibilidade - Apelo da Fazenda do Estado abordando matéria acobertada pela coisa julgada com relação a outro precatório (EP n° 272/91), o qual não foi objeto dos embargos - Recursos não providos - Sentença de parcial procedência mantida.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República, bem como ao artigo 97, § 15, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório, com nova inclusão em ordem de pagamento (eDOC 2, p. 114).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 3, p. 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 939112-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 05.04.2016, publicado em 28.04.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 722803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24.06.2014, publicado em 15.08.2014)



    No particular, transcreve-se excerto do acórdão recorrido (eDOC 2, pp. 48-51):



    “No tocante à rediscussão dos cálculos pelos embargados com relação à dedução dos cálculos dos valores devidos ao IPESP e IAMSPE na base de cálculo dos juros e cálculo da verba honorária, não há se falar, em revisão da matéria alcançada pela preclusão.



    Com efeito, instados a se manifestar acerca da memória discricionária dos cálculos colacionados pela Contadoria Judicial, decorreu o prazo sem qualquer impugnação dos executados, ora apelantes, motivo pelo qual o C. Juizo de primeiro grau homologou a conta apresentada e extinguiu a execução. Observe-se, houve somente impugnação da Fazenda do Estado acerca da inclusão dos valores de IPESP e IAMSPE nos cálculos (fls. 71 e 73-v°). 



    (...)



    Ademais, não há se falar em análise de erros materiais em qualquer fase do processo, pois, no caso dos autos, não se alega simples erro em cálculo aritmético.



    (...)



    Desta forma, corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial mediante a discriminação de cada parcela devida, com a incidência dos índices da Tabela Prática deste Tribunal. 



    Com a devida permissão, também não houve ofensa à coisa julgada, pois o alegado julgamento do agravo de instrumento no 205.365-5/8, por v. acórdão deste E. Tribunal, tratou, conforme se verifica abaixo, do EP no 272/91 e, portanto, homologou os cálculos daquele precatório e não do EP no 2240/88, discutido nestes embargos. Ademais, o mesmo agravo de instrumento tratou exatamente do alegado pela Fazenda neste apelo, razão pela qual o ali decidido transitou em julgado, vedada, assim, o retorno à sua discussão.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO: IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1161663-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.03.2019, publicado em 10.04.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2121 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente